Tribunal: TJBA
Processo: 8008710-83.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008710-83.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIMEFORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato bancário, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) saber se é possível o reconhecimento de excesso de cobrança e da ilegalidade da capitalização de juros sem a apresentação de demonstrativo do débito.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial quando esta se mostra desnecessária diante da ausência de demonstração mínima do alegado excesso, sendo o magistrado o destinatário final da prova.
5. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a indicação do valor tido como correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.
6. A ausência de planilha de cálculo impede a análise da tese de excesso de execução, por descumprimento de ônus processual específico do embargante.
7. É lícita a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
8. Inexistente demonstração de abusividade dos encargos contratuais, não se desincumbindo a parte apelante do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de não conhecimento do argumento. 2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando ausente demonstração mínima do excesso alegado. 3. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 373, II; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8078175-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 30.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8184965-90.2022.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 19.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8034474-42.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 25.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008710-83.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante
CIMEFORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator